Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710754-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MAURICIO SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). UTILIZAÇÃO DA "CALCULADORA DO CIDADÃO" DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NEM OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. INCONSISTÊNCIA DA PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDA. I. Apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido em ação revisional, em que o apelante (demandante) pede a adequação dos valores acordados no contrato de financiamento de veículo em razão de divergência entre o custo efetivo total (CET) projetado contratualmente e o cálculo obtido por meio da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central. II. O apelante argumenta preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, essencial para a análise das supostas abusividades contratuais, com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolida o entendimento de que a "Calculadora do Cidadão" não é instrumento hábil para aferir abusividades em contratos bancários, dada a sua generalidade e desconsideração das particularidades contratuais. IV. Preliminares rejeitadas, dada a insuficiência da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, utilizada isoladamente como referencial à alegada abusividade do custo efetivo total (CET) do contrato de financiamento de veículo automotor. V. No mérito, infere-se da cédula de crédito bancário que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc.), o que demonstra o cumprimento do dever de informação clara e objetiva das cláusulas contratuais (Lei 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). VI. Não comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, prevalece o princípio “pacta sunt servanda”, que assegura a força obrigatória dos contratos, desde que pactuados de forma livre e com a devida informação. VII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide implicaram ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Além disso, “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012